Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. LIMITE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade.
3. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade.
4. No tocante ao valor em conta salário, tendo sido comprovado a origem do crédito bloqueado junto ao banco, deve ser liberado em definitivo o respectivo valor, uma vez reconhecida a impenhorabilidade dos montantes depositados neste tipo de conta.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.